Tribunal: TJDFT
Processo: 0741089-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741089-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCIO CURADO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em desfavor de MARCIO CURADO FERREIRA, ora agravado, que ao converter o feito em processo de execução de título extrajudicial, determinou ao agravante corrigir o valor da dívida para adequar o cálculo ao valor de mercado do bem. Aduz o agravante que a decisão é merecedora de reparos porque o valor exequendo deverá representar as parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento retratado pela cédula de crédito bancário, pontuando que a execução será lastreada no contrato bancário firmado entre as partes, e não no valor do bem, como nas ações de depósito. Salienta que, com a alteração dada pela lei n. 13.043/2014, a conversão da ação de busca e apreensão para ação de depósito deu lugar ao processo de execução lastreado no contrato bancário. Pugna pela concessão antecipada dos efeitos da tutela para reconhecer o valor exequendo estampado na planilha apresentada. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada e a reforma da decisão. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A insurgência recursal se limita a definir se ao converter a ação de busca e apreensão em processo de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). Acerca da insurgência, transcrevo voto proferido no acórdão 1239409 da relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, no qual dispôs: “(...) a ação de busca e apreensão originalmente promovida pelo apelado fora convertida em ação de execução, conforme previsão contida no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043, de 2014, verbis: ‘Art. 4 o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.’ (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (grifei) Ressalte-se que, na sua redação primitiva, aludido dispositivo dispunha que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, permitia-se ao credor fiduciário optar pela “conversão do pedido” de busca e apreensão em depósito (...). Sob aquele contexto legislativo, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça percorrera o caminho no sentido de que, convertida a ação de busca e apreensão em ação de depósito, o montante do débito deveria refletir o “equivalente em dinheiro” correspondente ao bem que fora objeto do contrato de mútuo garantido pela alienação fiduciária, devendo prevalecer, diante disso, o menor montante entre o valor de mercado do bem e o débito apurado pelo credor fiduciário na hipótese de realização do depósito do equivalente em dinheiro. (...) Esse entendimento, contudo, não guardara conformidade com a alteração do Decreto-Lei 911/69 promovida pela Lei n° 13.043/14, pois não se trata de assegurar a percepção do menor débito, mas a realização da obrigação inadimplida pelo obrigado fiduciário. Segundo a nova regulação legal, convertida a ação de busca e apreensão em ação de execução – e não mais em ação de depósito -, a pretensão se desvincula do valor de mercado do veículo oferecido em garantia, pois não localizado, sendo pautada pelo valor do débito derivado do contrato. Ou seja, o débito será apurado segundo o contratado, não sofrendo aquela limitação de valor antes reconhecida, uma vez que o veículo oferecido em garantia, pois adquirido com o importe mutuado, constituía apenas garantia do adimplemento da obrigação, não consubstanciando o débito exigido pelo credor, que tem o direito ao recebimento do valor avençado no contrato de financiamento livremente pactuado pelas partes litigantes.” Acórdão 1239409, 00023973420178070012, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Com efeito, o que se executa é a obrigação de pagamento inscrita no título constituído, isto porque o veículo já não mais interessa à demanda, porquanto sequer foi localizado. Ademais, nas condições normais de cumprimento contratual a situação do automóvel não interferiria na relação obrigacional quanto ao pagamento, não podendo ser invocada no caso de inadimplemento da obrigação. Assim, prevalece o valor da dívida não adimplida e contabilizada no contrato, objeto da execução. Precedente desta Turma: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. LEI 10.931/2004. PRESENTES. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DISPENSÁVEL. FALTA DE LIQUIDEZ. INOCORRENCIA. PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA 233 DO STJ. HIPÓTESE DISTINTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. VALOR DA EXECUÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza a caracterização do contrato de abertura de crédito fixo como cédula de crédito bancário e a consequente incidência da Lei 10.931/2004. 2. É assente a jurisprudência do Colendo STJ, assim como deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato de crédito fixo possui força executiva, já que presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Precedentes. 3. As cédulas de crédito bancário são regidas pela Lei no 10.931/2004 e possuem eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da referida lei. 4. Dentre os requisitos essenciais da cédula de crédito bancário, não está prevista a necessidade de assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência desse elemento não dá azo à nulidade do título. 5. No caso em apreço, dessume-se que houve definição de um valor líquido e certo a ser emprestado ao contratante, dos encargos de correção, remuneração da dívida, valor das prestações mensais e datas do pagamento, distinguindo-o, repise-se, de um contrato de abertura de crédito em conta corrente. 6. Não incidência da Súmula 233 do STJ. Precedentes. 7.O excesso de execução não se configura quando inexistentes as hipóteses previstas no artigo 917, §2°, do Código de Processo Civil, com aplicabilidade à fase de cumprimento de sentença por força dos artigos 513 e 525, §1°, V, do Código de Processo Civil. 8. Considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução, e tomado como apto a embasá-la o contrato de abertura de crédito fixo e o correspondente demonstrativo de débito, desnecessário se mostra a demonstração do valor do bem segundo a tabela FIPE, uma vez que o valor a ser executado é aquele constante do título. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1212042, 07025448520188070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela recursal pretendida a fim de dar seguimento ao processo de execução no valor correspondente ao montante da dívida não adimplida e indicada na cédula de crédito bancário. Comunique-se ao Juízo. Intime-se o agravado para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator